Tribunal: STF
Processo: HC 259656
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus interposto pelo Ministério Público Federal. Matéria criminal. Delito previsto no art. 241-B do ECA. Dosimetria da pena. Condenação à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime inicial semiaberto. Não exaurimento da instância antecedente. Hipótese de supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do writ. Regime prisional mais gravoso. Gravidade abstrata da infração. Impossibilidade. Precedentes. Ilegalidade flagrante. Constrangimento ilegal manifesto. Ordem concedida de ofício. Fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não apresenta quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.